Tribunal: STF
Processo: RHC 237607
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 865.933/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, §1º, do Código Penal).



    Conforme relatado na sentença: 



    O suporte fático, em apertada síntese, é no sentido de que nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2017, em vários horários, na Travessa Guilherme Rossales, nº 1740, Condomínio Fartura, em Mirassol, a vítima Erica Silmara Tiago Gerotto vinha sendo ameaçada por indivíduo que dizia ter fotos e vídeos íntimos seus e que os divulgaria se não pagasse por eles. 



    Ocorre que Roni, ex-amásio de Izilda Maria de Paula Lima, sogra de Erica, propôs para seu amigo Wesley de furtar a casa dessa, pois tinha informações de onde ficavam as câmeras e o HD central. Também propôs que chantageassem Erica com as fotos e vídeos, o que foi aceito, em clara comparsaria, por Wesley. Roni então passou o número celular de Erika para Wesley que comprou um número novo para mandar mensagens e fazer ligações, o que também faziam de outros terminais, dizendo que teriam fotos e vídeos que poderiam acabar com o casamento da vítima e com sua vida particular. 



    Assim, a vítima pediu a ajuda para a pessoa de Manoel Alves Parreira Junior, policial civil aposentado, que passou a negociar com Wesley como se fosse advogado de Erica, até que conseguiram chegar em um acordo em que pagariam R$5.000,00 pelas fotos e vídeos; marcaram de se encontrar em posto de combustível onde Manoel estaria. 



    Ao chegar ao local, Wesley ligou para Manoel e se aproximou de seu carro, momento em que o denunciado foi preso em flagrante, pois a vítima havia acionado a polícia. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial e parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena de WESLEY RAFAEL DA SILVA ao patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação definitiva por outro fato anterior ao delito em apuração nos autos, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito ora em apuração, embora não configure a agravante da reincidência, caracteriza maus antecedentes e enseja a exasperação da pena-base. Precedentes.



    2. Quanto ao regime prisional inicial, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes), devida a aplicação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º e 3º, c/c art. 59 do Código Penal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o Recorrente está suportando patente constrangimento ilegal, pois, apesar das circunstâncias favoráveis, foi-lhe imposto o regime inicial fechado quando preenchidos os requisitos para que a reprimenda fosse imposta em regime inicial semiaberto. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o TJSP estabeleceu o regime fechado com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A pena comporta pequeno reparado, com a devida vênia. 



    O apelante é portador de nódoa criminal pretérita (condenação definitiva no processo nº 0000077-34.2015.8.26.0362), vetor que conduziu sua pena básica ao patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 



    Na etapa seguinte, forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 



    A todo o momento em que ouvido WESLEY admitiu ter cometido o crime e também declinou o envolvimento de seu comparsa RONI. 



    O simples fato de ter acrescentado um pequeno detalhe que, frisa-se, em nada interferiu na elucidação dos acontecimentos, tampouco se lhe serviu de qualquer escusa para tentar minimizar sua responsabilidade, não tem o condão, por si só, de afastar a benesse, até mesmo porque a circunstância foi sopesada em sua condenação. 



    Atenua-se, assim, a reprimenda, retornando a ao mínimo legal. 



    Tendo em conta que o crime foi praticado em conluio de agentes, a pena foi incrementada em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Por arremate, as circunstâncias judiciais negativas e o montante da pena cominada autorizam a imposição do regime prisional mais severo. 



    Nessa mesma linha: “estabelecida a pena base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.” (STJ, HC433530/SP, DJe 24/04/2018). 



    Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso ministerial e, dá-se parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena de WESLEYRAFAEL DA SILVA ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada. 



    O STJ, por sua vez, consignou: 



    […]



    Como já enfatizado na decisão ora agravada, a própria sentença destacou que o paciente foi condenado em processo que transitou em julgado em data posterior, mas referente a fato anterior ao analisado dos autos. 



    Com efeito, tal entendimento está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema, segundo a qual a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020) (AgRg no AREsp 748.987/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 



    […] 



    Por fim, quanto ao regime prisional inicial, como já destacado pelo acórdão impugnado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes), devida a aplicação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º e 3º, c/c art. 59 do Código Penal. 



    […]



    Por fim, sequer consta do acórdão impugnado elementos referentes à condenação do corréu, de forma que é inviável, nesta oportunidade, a análise referente a eventual violação ao princípio da isonomia.



    A decisão proferida não apresenta ilegalidade. Isso porque a existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente